Tribunal: TJMT
Processo: 0006734-50.2017.8.11.0046
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006734-50.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), KATIUCIA RESENDE DE SOUZA - CPF: 021.185.291-04 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), WESLEY COSTA DA SILVA (APELADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), ALLAN DIEGO DOS SANTOS GOMES (APELADO), LUANA CRISTINA VIAN - CPF: 024.028.721-52 (VÍTIMA), ADRIANO ZILLI - CPF: 975.654.661-15 (VÍTIMA), M. V. Z. (VÍTIMA), B. V. Z. (VÍTIMA), E. V. Z. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALLAN DIEGO DOS SANTOS GOMES (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, negou provimento ao recurso de Allan Diego dos Santos Gomes; e deu provimento ao recurso de Katiucia Resende de Souza; bem como deu parcial provimento ao recurso manejado pelo Parquet, a fim de redimensionar as penas impostas aos réus Luís Fernando da Silva Soares, Wesley Costa da Silva e Allan Diego dos Santos Gomes.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA RÉ
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PRETENSA AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA AUTORIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A ACUSADA –
INSURGÊNCIAS DO
PARQUET
E DO CORRÉU
– ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES – EXASPERAÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DE ALTERAÇÕES NO PROCEDIMENTO DE DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS A TODOS OS RÉUS E CULPABILIDADE DESVALORADA A APENAS UM ACUSADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 NO INTERVALO DE PENA PREVISTO PARA O TIPO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS No 32 E 39 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS INCIDENTES – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, V, DO CP –

TEMPO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE IRRELEVANTE –
FINALIDADE ÚNICA DE OBSTAR A REAÇÃO DA VÍTIMA – MANTIDO O ACRÉSCIMO MÍNIMO DA FRAÇÃO DE 1/3
NA TERCEIRA FASE
–

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
DE DELITOS – CONTEXTO PROBATÓRIO HÁBIL A REVELAR QUE A CONDUTA DELITIVA ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (CINCO VÍTIMAS) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 35 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO AOS RÉUS – ART.
33, § 2o, “
A
”, § 3o, CP –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDA QUANTO A DOIS ACUSADOS
–
INCONFORMISMO DO CORRÉU
–
REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
–
DESCABIMENTO – VALOR DO DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PISO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DO CP E DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – REQUERIDA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DA PENA IMPOSTA COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPÓREA

– INVIABILIDADE – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 2o, DO CPP E ART. 66, III, ALÍNEA “
C
”, DA LEP –

REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PELO
MODUS OPERANDI
ADOTADO E REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO DA RÉ PROVIDO,

RECURSO DO CORRÉU DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao contrário, faz-se fundamental a absolvição da ré quanto ao delito estampado
no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), II e V, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
, em irrestrita observância ao princípio do “
in dubio pro reo”.

2.

Nos termos do Enunciado Orientativo no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
,

motivo por que,
considerado o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima aplicável ao injusto,
aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) para a negativação da culpabilidade (apenas para um dos réus), das circunstâncias e consequências do crime (art. 59 do CP).

3.

Cabe afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal na hipótese em que as vítimas foram submetidas a confinamento por breve interregno temporal, em cômodo do local, com o desiderato único de nulificar qualquer possibilidade de reação e, via de consequência, viabilizar a consumação da subtração, tendo em vista que tal ação configura desdobramento da grave ameaça intrínseca ao próprio delito de roubo.

4.

Plausível a manutenção do

aumento
de pena em 1/3 (um terço) na terceira fase quando remanesce a
incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

5.

Se o conjunto probatório é bastante à comprovação de que os apelantes, mediante uma só ação, subtraíram bens pertencentes a patrimônios distintos, ainda que as vítimas sejam da mesma família, inarredável o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, CP e
Enunciado Orientativo no 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

6.

Dado o
quantum
de pena aplicável aos acusados e, à conta da negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, aliada à reincidência de dois réus,

faz-se fundamental a imposição do regime fechado para desconto inicial da sanção, por expressa previsão legal (art. 33, § 2o, “
a
”, § 3o, CP).

7.

Inviável o acolhimento da súplica por redução da pena de multa à conta da hipossuficiência do réu na hipótese em que, nada obstante a redução promovida na dosimetria em fase recursal, o valor unitário do dia-multa encontra-se estabelecido no piso legal, nos moldes do art. 49 do Código Penal e do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8.

Não há que se falar em detração da pena, quando
“(...) estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1838031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

9.

Não prospera o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade se permanecem hígidos os pressupostos que dão suporte à prisão preventiva decretada, sobretudo diante do risco à ordem pública, verificado pela gravidade concreta da conduta pelo
modus operandi
adotado pelo agente e renitência delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais manejadas
pelo
Ministério Público Estadual
, por

Katiucia Resende de Souza
e por
Allan Diego dos Santos Gomes
,

requerendo a reforma da decisão do juízo de origem que condenou estes últimos, pela prática do delito insculpido no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), II e V, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, impondo à ré a sanção de definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, e ao corréu a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima.

Inconformado, o
Ministério Público
almeja a exasperação da dosimetria da pena corpórea e de multa em relação a todos os réus, fixando-se, ainda, o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

De outro lado, em suas razões recursais, a
Defesa de
Katiucia Resende de Souza
pugna pela absolvição da ré quanto a prática delitiva, à luz do

artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em viés subsidiário, pleiteia seja reconhecida a participação de menor importância no delito de roubo majorado ou, ainda, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A seu turno, a Defesa de
Allan Diego dos Santos Gomes
roga pela correção
de erro material na dosimetria da sanção, a fim de que a reprimenda definitiva seja retificada, após operacionalizada a detração, para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Requer, ainda,
a
diminuição da pena de multa, à conta da situação financeira do réu, e
a modificação do regime inicial para cumprimento de pena
, garantindo-lhe que seja reconhecido
o direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões vieram aos autos rebatendo os argumentos das partes

adversas
, requerendo a manutenção da decisão atacada. Ressalvou, contudo, o
Parquet
que o apelo de
Allan Diego dos Santos Gomes
fosse parcialmente provido apenas quanto à correção do alegado erro material no cálculo da sanção.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação e

pelo desprovimento dos recursos formulados pelas respectivas defesas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Katiucia Resende de Souza
e
Allan Diego dos Santos Gomes
foram condenados, respectivamente, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, e 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito insculpido no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), II e V, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Azelino Agostinho Lorenzetti, no 138-W, bairro Centro, na cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, os denunciados Luís Fernando da Silva Soares, Wesley Costa da Silva, Allan Diego dos Santos Gomes e Katiucia Resende de Souza, conscientes das ilicitudes de suas condutas, dolosamente, previamente ajustados, com unidade de desígnios, subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça às pessoas, com o emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas Luana Cristina Viana, Adriano Zilli, Eduarda Viana Zilli, Manuella Viana Zilli e Bianca Viana Zilli, em seu poder, restringindo suas liberdades, consistindo a subtração em aproximadamente R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) de dinheiro em espécie, 01 (um) camionete CR-V LX, placa MZR-4594, cor prata, 01 (uma) TV, marca LG, 43 polegadas, 01 (um) celular, marca SAMSUNG, J5, cor preta e 01 (um) celular, marca LENOVO, cor dourada, 01 (um) par de brincos dourado com pérola; 01 (uma) aliança; 01 (uma) corrente masculina; 01 (uma) corrente feminina, dentre outros (...)”
(id. 13047455, pp. 01/04,
sic
).

Nas citadas circunstâncias, apurou-se
“(...) os denunciados Luís Fernando da Silva Soares, Wesley Costa da Silva, Allan Diego dos Santos Gomes invadiram a residência das vítimas Adriano Zilli e Luana Cristina Viana e anunciaram um assalto, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 (trinta e oito), sem marca e com numeração raspada. Ato contínuo, os denunciados Luís Fernando da Silva Soares, Wesley Costa da Silva, Allan Diego dos Santos Gomes levaram as vítimas (...) para um banheiro localizado em um quarto, oportunidade em que amarraram Adriano Zilli e Luana Cristina Viana, local onde permaneceram por cerca de uma hora. É dos autos que o denunciado Luís Fernando da Silva Soares permaneceu no quarto vigiando as vítimas enquanto os infratores Wesley da Costa da Silva e Allan Diego dos Santos Gomes reviraram o imóvel a procura de dinheiro e joias. Na sequência, os infratores Luís Fernando da Silva Soares, Wesley Costa da Silva, Allan Diego dos Santos Gomes trancaram a porta do quarto onde as vítimas estavam e se evadiram do local utilizando o veículo de propriedade do casal Adriano Zilli e Luana Cristina Viana (...)”
(id. 13047455, pp. 01/04,
sic
).

Após o acionamento policial, constatou-se que
“(...) o veículo CR-V, roubado pelos denunciados, estava sendo abastecido no posto de gasolina. De imediato, a Guarnição (...) se dirigiu até o estabelecimento indicado, logrando êxito em localizar e prender o denunciado Luís Fernando da Silva Soares no interior do automóvel. Após, a Polícia Militar se deslocou até a residência da denunciada Katiucia Resende de Souza, juntamente com o infrator Luís Fernando da Silva Soares, oportunidade em que os milicianos visualizaram um táxi estacionado em frente ao imóvel e duas pessoas saindo do local, as quais, ao notarem a presença policial, tentaram empreender fuga. Imediatamente, os milicianos adentraram à residência, ocasião em que conseguiram prender os infratores Katiucia Resende de Souza e Wesley Costa da Silva, tendo o denunciado Allan Diego dos Santos Gomes se evadido do local (...)”
(id. 13047455, pp. 01/04,
sic
).

Na sequência, tem-se que
“(...) a Polícia Militar efetuou buscas no imóvel (da) denunciada Katiucia Resende de Souza, oportunidade em que localizou no seu guarda-roupas, as joias escondidas dentro de um pacote de cigarro, uma TV no quarto e arma de fogo, utilizada na prática delitiva (...) De acordo com o autuado, a denunciada Katiucia Resende de Souza deu suporte aos infratores Luís Fernando da Silva Soares, Wesley Costa da Silva, Allan Diego dos Santos Gomes, deixando-os permanecer em sua residência e esconder a res furtiva no local, razão pela qual receberia uma percentagem do roubo (...) Por fim, a Polícia Militar da cidade de Campo Novo do Parecis/MT foi informada acerca dos fatos, sendo realizado um bloqueio na rodovia MT 236, logrando êxito em prender denunciado Allan Diego dos Santos Gomes (...)”
(id. 13047455, pp. 01/04,
sic
).

De início, quanto ao pleito absolutório vindicado pela defesa

de
Katiucia Resende de Souza
, tem-se que o apelo merece guarida.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 13046529), pelo Termo de Exibição e Apreensão (id. 13046505, pp. 02/03 e 05/06), pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 13046517 e 13047457), pelo Termo de Entrega (id. 13047457, p. 02/03, 13047478, p. 02), pelo Boletim de Ocorrência (id. 13046534, pp. 01/06, 13046510 e 13044480, pp. 01/03) e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Todavia, no que tange à autoria do crime, os elementos coligidos não amparam, de fato, o juízo de certeza fundamental à condenação de
Katiucia Resende de Souza
, impondo-se – sob a perspectiva de um Direito Penal pautado na vedação do excesso
de poder
e máxima efetividade dos direitos fundamentais – retirar a acusação que lhe pende.

Em juízo, relatou a acusada que, conquanto tenha recebido a ligação de seu conhecido
Davi Vieira
para que abrigasse os acusados em sua residência, veio a negar a solicitação, limitando-se a autorizar que deixassem alguns objetos pessoais de forma transitória, por crer que estavam em viagem. Afirma, todavia, que, ao chegar em sua casa, que estava aberta por conta da realização de serviço de pintura, verificou que os corréus ali já estavam presentes com os bens roubados, ocasião em que veio a polícia a localizá-los. Realça que desconhecia
Allan Diego dos Santos Gomes
,

Luís Fernando da Silva Soares
,
Wesley Costa da Silva
e a procedência dos bens deixados em sua residência, motivo por que
autorizou prontamente que a Polícia adentrasse e realizasse as buscas no local:

“
eu cai como uma otária, porque eu não estava sabendo de nada
(...)

não, senhor, nunca (questionada se já conhecia os réus) sim, uma televisão, uma carteira de cigarro com um monte de negócio dentro e um 38 (indagada sobre os materiais apreendidos na residência da ré) todos (os objetos apreendidos) encontrados há menos de 03 metros da porta do fundo
(gesticulando positivamente sobre a localização dos bens fora de sua casa) (...)
a casa estava toda aberta, estava em serviço de pintura, minha casa, o Davi Vieira me ligou, o único envolvimento que eu tenho é que eu conversava com ele, pedindo que se eu podia deixar uns, um, amigo dele ficar lá em casa, eu falei que não, que só estava eu e as crianças, ele falou assim ‘não, então deixa ele deixar as coisas dele para ele não ficar rodado, carregando ‘trem’ para cima e para baixo, mala, bolsa, não sei, e nisso eu estava na casa da minha mãe e quando eu desci para a casa da minha mãe, já entrei direto com a minha moto para dentro, já estava três rapazes, quando eu olhei só tinha dois, pegou e já chegou a polícia e usaram meu telefone, fizeram uma confusão que nem eu entendi, porque eu estava na minha mãe, tinha acabado de chegar em casa
(...) (Davi) amigo de muitas datas, teve uma época que ele me ajudou muito com meu pai quando meu pai estava hospitalizado, ele sempre ajudava (...) não (indagada se chegou a ver os bens para fora de sua casa)
quando a polícia chegou e prendeu esses caras, porque estava os portões tudo abertos, a polícia pegou e entrou, prendeu e o outro fugiu, na hora eu ali com as crianças, a gente procura proteger os nossos filhos e quando eu fui mexer, olhar, na casa, eu tenho um televisor de 42 polegadas e é daquelas que encaixa e desencaixa, eu coloco na sala e no quarto, e eu vi a televisão assim no quarto, eu nem me liguei, achei que era a minha, na hora que eu vi, a viatura estava rondando, caçando o outro que tinha fugido, eu chamei os policiais, falei ‘ó, tem uma televisão aqui que não é minha’, ele falou ‘tem mais alguma coisa?’, eu falei ‘eu não sei, se o senhor querer procurar, o senhor pode entrar’, tanto é que eu autorizei eles entrarem em minha residência
(...)
meu guarda-roupa estava todo vazio, minha casa estava toda em obra, estava reformando a minha casa, minha casa estava em pintura, eu estava na casa da minha mãe
(...) meu primo tinha ligado, que é conhecido de muita data, pedido para mim se eu podia abrigar, eu falei que não, que só estava eu e as crianças, que nem eu estava ficando na casa, minha casa estava em pintura, ninguém estava ficando lá em casa (...) ele me deu voz de prisão, me algemou, me colocou na viatura e me levou para o Cisc (...) eu levei sacolada na cabeça, apanhei, eles queriam saber de uma moto vermelha que eu não sei, de um assalto que tinha ocorrido na Karine Motos, na segunda-feira
(...) eu não sabia de nada, eu não sei de nada, tanto é que eu não sei nem onde a família que estava sendo assaltada, que foi assaltada, eu não sabia
(...) eu sempre trabalhei, dona, eu trabalhava de operadora de caixa, eu mexia com doze mil por dia e no meu caixa nunca faltou nenhum centavo, eu sempre trabalhei para eu dar uma dignidade para os meus filhos e agora eu vir a ser acusada de roubo por coisa que eu nem estava sabendo? (...)
eu não sabia em momento algum que era roubado ou de procedência
(...)
eu não conheço eles, não sei quem que é quem
(...)”
(mídia constante do id.

13047489,
sic
).

Nota-se que sua versão em nada destoa daquela narrada por ela ao tempo da fase inquisitiva. Transcreve-se:

“(...) Que a interrogada estava em sua casa quando o Davi (que está preso em Comodoro) (ligou) e disse que iria mandar os acusados para a casa dela pois estavam precisando de ajuda;
Que em seguida a acusada foi jantar na casa de sua mãe e, nesse intervalo ficou um pintor em sua casa acabando o serviço;

Que a interrogada voltou para sua casa e, de repente os acusados chegaram em sua casa, pedindo a sua moto emprestada; Que os acusados entraram e colocaram os objetos na casa da interrogada; Que a interrogada disse que não queria os acusados lá; Que a acusada nega que os acusados dormiram em sua casa; Que quando os policiais chegaram em sua residência, a interrogada aceitou que estes realizassem a busca em sua casa, pois não tinha conhecimento dos fatos
(...)”
(id. 13047476, pp. 01/02,
sic
).

A seu turno, divergindo dos termos de seu interrogatório prestado em sede policial (id. 13046548, pp. 01/02), o corréu
Wesley Costa da Silva
asseriu em juízo que
Katiucia Resende de Souza
não possuiu qualquer envolvimento com o roubo praticado e que desconhecia a procedência ilícita dos bens. Relata que o envolvimento da ré se deu de forma esporádica, ao verificar que, logo após os fatos delitivos, o corréu
Luís Fernando da Silva Soares
se lembrou de que a conhecia, indo até a sua residência, ao argumento de que rapidamente iriam deixar os objetos e tão logo os buscariam para irem a uma fazenda:

“(...)
a mulher não (questionada se a ré estava conjuntamente aos corréus)
(...)
nós deixamos as vítimas e deixamos as coisas dentro do carro, aí ele conheceu uma menina, que é essa que está aí, Katiucia né, nós fomos lá, deixamos a televisão lá, mas só que ela, não, ela não sabia de nada
(...) acho que ele (Luís Fernando) era algum conhecido dela, eu conheci ele também na hora, acho que era só um conhecido mesmo (...)
não, ele falou que ia deixar umas coisas na casa dela lá, que daqui a pouco nós passávamos lá de novo para pegar que nós íamos para uma fazenda
(...)
só deixamos a televisão lá, aí o Luís Fernando saiu com o carro e eu e o Allan continuamos na casa, que nós íamos embora de táxi
(...) não, nós estávamos lá no bar, aí depois que nós pegamos tudo que aconteceu,
ele falou ‘não, eu tenho uma conhecida ali, vamos dar uma passada lá, ver se ela estava lá ainda’
(...) não (indagado sobre os termos do seu depoimento prestado em sede policial)
não, senhor (questionado se a ré Katiucia sabia do roubo ocorrido
) só a televisão nós deixamos lá, então pegou no bolso na hora (instado a dizer sobre as joias que foram apreendidas na residência da ré Katiucia) (...)
não, não estou querendo livrar (Katiucia) não, só estou falando a verdade, que ela não sabia, não tem como condenar uma pessoa inocente
(...)”

(mídia constante do id.

13047489,
sic
).

Em versão também diversa daquela apresentada na fase policial (id. 13046507, p. 02), o corréu
Luís Fernando da Silva Soares
narrou sobre a suposta participação de
Katiucia Resende de Souza
na senda ilícita:

“(...)
que Katiucia não tinha nada a ver com o roubo; que o interrogado só pediu para a Katiucia guardar uns bens; que falou diferente na polícia porque apanhou; que não sabe o que a polícia inventou, mas sabe que agora diz a verdade; que quando Katiucia ficou sabendo, a polícia chegou na casa dela; que o interrogado deixou os outros réus na casa da Katiucia e foi abastecer o carro pra depois voltar e pegar eles; que falou pra ela que deixaria os outros réus e depois voltaria
; que Davi é irmão de Katiuscia; que Davi não participou do crime; que ninguém pediu para o interrogado segurar a bronca; que está preso na mesma cela que o Davi;
que todos os objetos apreendidos na casa de Katiucia que não pertencem a ela foram pegos pelo interrogado
(...) que quando assinou o depoimento da polícia não pôde ler antes de assinar; que não pediu a moto de Katiucia emprestada; que ela tinha a moto de trabalho;
que não dormiram na casa de Katiucia; que dormiram na cidade; que a noite Katiucia não saiu; que a casa de Katiucia estava sendo pintada no dia; que ela apenas deixou que uns bens fossem deixados lá; que ela só soube que era roubo depois que a polícia chegou
(...)”
(id. 13044459, pp. 02/03,
sic
).

Ouvido em juízo, o corréu
Allan Diego dos Santos Gomes
relata que desconhece a participação da ré
Katiucia Resende de Souza
na prática delitiva, não tendo dormindo em sua residência no dia anterior e nem adentrado no local após o roubo, uma vez que, ao visualizar a chegada da polícia nas proximidades da casa da acusada, empreendeu fuga em um matagal
(mídia constante do id.

13047489).

Sob perspectiva diversa e, em consonância a versão apresentada em sede policial (id. 13046516, p. 01), o PM
Flávio Igo de Souza Seba
afirmou em juízo que
“
foram para o posto e se depararam com o veículo ainda abastecendo; que abordaram o veículo e detiveram um réu; que tal réu disse que os outros dois réus estavam na casa da ré Katiucia e que ela estava dando suporte;
(...)
que de imediato ele confessou; que colocaram ele na viatura e foram para casa da Katiucia;
(...) que ao chegar viram 02 pessoas entrando em um táxi; que eles viram a viatura e voltaram pra residência; que entraram na casa e abordaram o Wesley na residência; que Katiucia estava na residência junto com Wesley; que Wesley soube que Alan pulou o muro; (...)

que na residência tinha joias dentro do guarda roupa da ré Katiucia; que tal guarda-roupa fica no quarto da Katiucia; que a arma foi encontrada na cozinha debaixo das roupas para passar de Katiucia; (...)
que

Katiucia falava que não sabia do que se tratava e que o irmão dela teria ligado para ela e dito que 3 pessoas ficariam na casa dela; que 2 réus disseram para o depoente que a ré Katiucia sabia do crime e iria dar suporte e que depois ela receberia um valor depois que recebesse o dinheiro do veículo
; que quem falou isso foi o Wesley e o Luiz (...)
que Katiucia autorizou o depoente a entrar na sua residência para realizar a busca; que a ré Katiucia disse que seu irmão ligou dizendo que era para ela ajudar 3 pessoas para eles ficarem lá

(...)”
(id. 13046544, p. 07,
sic
).

Por sua vez, a vítima
Adriano Zilli
aponta que, conquanto já tivesse visto a ré
Katiucia Resende de Souza
em outras ocasiões, nunca chegou a ouvir algo contra a ré nos últimos 08 (oito) anos (id. 13046544, pp. 03/04).

Em uma análise conjuntural das provas angariadas durante a
persecução penal
, vê-se que os elementos probatórios produzidos pelo Estado-acusador se afiguram débeis e controversos, não logrando a acusação de se desvencilhar do ônus probatório que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Observa-se, assim, que

a
hipótese condenatória não restou sedimentada em
standard
de evidência para além de
dúvida razoável
(“
beyond reasonable doubt
”). De fato, dado o contexto trazido em juízo, vê-se que as provas
judicializadas
coligidas não ostentam robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual,
prova

judicial
que possa lastrear a pretensa condenação da apelada na prática delitiva imputada na denúncia.

Isso, porque o Direito Penal não opera com dúvidas e conjecturas, devendo haver certeza quanto à materialidade e autoria delitivas, a fim de que, em um Estado Democrático de Direito – aqui orientado pela necessidade de reconhecimento e afirmação da prevalência dos direitos fundamentais como critério da interpretação no marco de um direito penal de intervenção mínima – seja juridicamente possível impor uma condenação.

Nessa linha, visto que contra a ré existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência no fato criminoso – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativo acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por seu turno, no que diz respeito a dosimetria da pena dos demais corréus, tem-se que a decisão comporta reparos.

Com relação às sanções basilares impostas aos réus
Luís Fernando da Silva Soares
,
Wesley Costa da Silva

e

Allan Diego dos Santos Gomes
, vê-se que o juízo singular veio a negativar em
01 (um) ano
o vetor judicial atinente às
consequências do crime
quanto aos três acusados, exasperando, ainda, quanto ao último, a
culpabilidade
em
06 (seis) meses
.

Em que pese seja sabido que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(inteligência do Enunciado Orientativo no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal), faz-se fundamental ajustar o critério de acréscimo da pena-base para a fração de
1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada
(art. 59 do CP), a redundar, pois, em 09 (nove) meses,
considerado o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima aplicável ao injusto.

Nessa linha, conservando-se os fundamentos
legítimos
adotados pelo magistrado de origem, no que diz com às
consequências do crime
(
“foram exacerbadas, tendo em vista que as filhas das vítimas, que possuem apenas oito e dois anos de idade, ficaram aterrorizadas com o fato criminoso, constando informações que estão frequentando atendimento psicológico e têm medo de ir para a creche. Assim, verifica-se que o crime causou um grande dano emocional para as vítimas em especial as crianças”
), redimensionam-se as penas-bases impostas à
Luís Fernando da Silva Soares
e

Wesley Costa da Silva

para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mais o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Por seu turno, quanto ao
réu

Allan Diego dos Santos Gomes
, à conta da idêntica negativação supracitada (
consequências do crime
) e da devida exasperação atinente à sua
culpabilidade
(
“
o agente foi extremamente agressivo com as vítimas, exorbitando o normal do crime. As vítimas narram que o sentenciado que foi preso em Campo Novo era o mais agressivo, sendo que ficava gritando e falando palavrões, ordenando que as crianças, que estavam chorando, calar a boca e mandando o cachorro parar de latir”
), tem-se a pena-base igualmente àquela fixada pelo juízo, a saber em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Promovidos os aludidos ajustes e, em atenção ao teor do entendimento do Enunciado Orientativo no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
(“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais favoráveis”
) e d
a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça,
cumpre valorar negativamente também as
circunstâncias do crime
, na medida em que os elementos coligidos denotam que, para além da utilização de arma de fogo na empreitada delitiva, as vítimas
Adriano Zilli
e
Luana Cristina Viana
foram amarradas e trancadas dentro de um cômodo conjuntamente as crianças, o que, à evidência, justifica o incremento ao aludido vetor judicial.

Nessa linha de intelecção, restam alteradas as penas-bases de
Luís Fernando da Silva Soares
e
Wesley Costa da Silva
para a monta de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, e a de
Allan Diego dos Santos Gomes
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, quanto ao réu
Luís Fernando da Silva Soares
,
procede-se o decréscimo de 1/6 (um sexto) para a
atenuante da confissão espontânea e a da menoridade relativa (art. 65, incisos I e III, alínea “
d
”, do CP), encontrando-se a pena de

04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
nos termos
da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já quanto ao corréu
Wesley Costa da Silva,
de rigor a manutenção da pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
ante a compensação da agravante referente à reincidência do agente (art. 61, I, CP) e da atenuante alusiva à confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP).

Por sua vez, quanto ao acusado
Allan Diego dos Santos Gomes
,

remanesce a pena de
05 (cinco) anos
,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais
20 (vinte) dias-multa
,
à conta da compensação entre a agravante referente à reincidência do agente (art. 61, I, CP) com a atenuante alusiva à menoridade relativa, bem como do decréscimo
de 1/6 (um sexto) sobre a incidência
da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP), como já reconhecido pelo juízo singular.

Na fase final, em que pese o magistrado tenha utilizado a fração (mínima) de 1/3 (um terço) para exasperar a pena imposta aos réus com menção às majorantes previstas no art. 157, § 2o,
incisos I, II e V
, do CP, faz-se plausível afastar a causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas (inciso V do aludido dispositivo), já que o confluir das provas não anuncia, para além de uma dúvida razoável, que as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo juridicamente superior ao necessário para levar a cabo da ação delituosa perpetrada pelos apelantes.

Com efeito, ao rememorar o fato delitivo, a vítima
Adriano Zilli
relatou na fase policial que,
“(...) antes dos acusados irem embora, trancaram a porta da suíte que as vítimas estavam e, assim que eles foram embora, as vítimas conseguiram se soltar e abriram a janela da suíte e pediram socorro para o vizinho Elielson; que imediatamente, Elielson pulou o muro e conseguiu abrir a porta do banheiro para que as vítimas pudessem sair; Que logo em seguida, a esposa e filhas do declarante foram para a casa da sua sogra: QUE o declarante saiu com sua bis para pedir socorro e, no caminho viu seu veículo estacionado no Posto de Gasolina "MAIS/SlMARELLE"; QUE o declarante continuou seguindo até sua casa e quando chegou a polícia militar já estava no local e, imediatamente foram até o referido posto e, lograram êxito em localizar um dos acusados (...)”
(id. 13046506, pp. 01/02,
sic
).

Ainda, acrescentou em juízo que
“(...) logo depois do roubo o depoente foi na delegacia e viu a ré Katiucia na delegacia; que foi o depoente quem avisou que a caminhonete estava no posto (...)”
(id. 13046544, pp. 03/04,
sic
).

A seu turno, em ambas as fases, a ofendida
Luana Cristina Viana
narrou que após efetivada a rendição, os réus ficaram por cerca de 01 (uma) hora na residência, de modo que, tão logo saíram do local, ela e seu esposo conseguiram se desamarrar e chamaram o vizinho, que pulou o muro, abriu a porta do cômodo em que as vítimas estavam presas, vindo a chamar a polícia (id. 13046530, pp. 01/02, e id.

13046544, pp. 05/06).

Nesse contexto, têm-se que as vítimas foram submetidas a confinamento por breve lapso temporal, com o desiderato único de nulificar qualquer possibilidade de reação e, via de consequência, viabilizar a consumação do delito. A ação, destarte, configura desdobramento da grave ameaça intrínseca ao próprio crime de roubo, não representando circunstância a patentear maior juízo de censurabilidade da conduta.

A propósito, nos termos da jurisprudência do STJ, é sabido que é
“devida a aplicação da causa de aumento nos casos em que a vítima for mantida por tempo juridicamente relevante em poder dos agentes,
devendo ser afastada nas hipóteses em que a restrição ocorreu somente durante a subtração dos bens
”

(STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1431099/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

Neste particular, em contraponto ao consignado pelo juízo

a quo
, as vítimas, ao que se vislumbra, não tiveram a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, e, por isso, afasta-se a exclusão da causa de aumento versada no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Assim, considerando que uma das majorantes remanescentes foi utilizada na primeira fase dosimétrica (emprego de arma de fogo – inciso I), a reconhecer, pois, na terceira fase, apenas a incidência da causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
(concurso de agentes), faz-se plausível a exasperação da pena à fração de 1/3 (um terço), restando a sanção de
Luís Fernando da Silva Soares
fixada em
05 (cinco) anos e 04 (meses) de reclusão
, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à razão mínima;

a de

Wesley Costa da Silva
em

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

mais
26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão mínima
;
e a de

Allan Diego dos Santos Gomes
em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses de reclusão,
mais
26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão mínima.

Por seu turno, dado o contexto fático-probatório, a dar conta de que os bens subtraídos atingiram patrimônios distintos, ainda que as cinco vítimas fizessem parte da mesma família (Nesse sentido: STJ. Quinta Turma
. AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), acresce-se à sanção a fração de
1/3 (um terço)
,
dada a regra do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal (inteligência do Enunciado Orientativo no 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

Resta, pois, a pena definitiva de
Luís Fernando da Silva Soares
fixada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, mais o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão mínima;

a de

Wesley Costa da Silva
em

09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

mais
34 (trinta e quatro) dias-multa
, à razão mínima
;
e a de

Allan Diego dos Santos Gomes
em
09 (nove) anos, 3 (três) meses e 03 dias de reclusão
, mais
34 (trinta e quatro) dias-multa
, à razão mínima.

Dado o
quantum
de pena aplicado aos acusados e, à conta da negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, aliada a reincidência dos réus
Allan Diego dos Santos Gomes
e

Wesley Costa da Silva,
faz-se fundamental a imposição do regime inicial fechado para desconto inicial da sanção, por expressa previsão legal (art. 33, § 2o, “
a
”, § 3o, CP).

A propósito, no que concerne à almejada detração da pena imposta a
Allan Diego dos Santos Gomes
para modificação do regime prisional
, vislumbra-se que, conquanto o acusado permaneça sob prisão cautelar, aludida custódia se deu de forma simultânea à prisão decretada no processo de no 114878 (comarca de Campo Verde), pelo que não lhe será dado usufruir do cômputo de tal lapso temporal em sua integralidade, sob pena de superposição no cumprimento de penas (Nesse sentido: STJ. HC 335436/RJ. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 22.09.2017).

Inviável, pois, emprestar-se concretude, nesta instância, à regra posta no art. 387, § 2o, do CPP, por serem desconhecidos os dados necessários e conducentes à efetivação da medida, destacadamente o período de cumprimento de prisões simultâneas, sem prejuízo da análise pormenorizada pelo juízo da execução penal, com base no art. 66, III, c, da LEP (Nesse sentido, cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de processo penal comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.066).

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
“(...) o art. 387, § 2°, do CPP não se refere a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do CP. Ocorre que, mesmo não se confundindo a detração penal com a progressão de regime,
é consolidado o entendimento desta Corte Superior de que se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso
”
(Quinta Turma. AgRg no REsp 1838031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Outrossim, não comporta guarida a súplica por redução da sanção de multa à conta da hipossuficiência do apelante
Allan Diego dos Santos Gomes
,

porquanto, para além das retificações promovidas, o valor unitário do dia-multa encontra-se estabelecido no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato), nos moldes do art. 49 do Código Penal e do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Por derradeiro, há que se afastar o pedido por recorrer em liberdade, dado que o claustro preventivo imposto a
Allan Diego dos Santos Gomes
encontra-se devidamente motivado (
per relationem
) pelo magistrado de primeiro grau (id. 13045995),
lastreado na garantia da ordem pública local,
à luz da gravidade concreta da conduta à conta do
modus operandi
adotado e da reiteração delitiva apresentada pelo réu (autos no 113099 – consulta ao sistema institucional
Primus
), a atrair, na hipótese, o disposto no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo formulado pela defesa de
Allan Diego dos Santos Gomes;
e

dou provimento
ao recurso apresentado pela defesa de
Katiucia Resende de Souza
, a fim de absolvê-la da prática
do delito imputado na denúncia; bem como

dou parcial provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet
, a fim de redimensionar as penas impostas aos réus

Luís Fernando da Silva Soares
em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão mínima;

Wesley Costa da Silva
em

09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial fechado,
mais
34 (trinta e quatro) dias-multa
, à razão mínima
;

Allan Diego dos Santos Gomes
em
09 (nove) anos, 3 (três) meses e 03 dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
mais
34 (trinta e quatro) dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020